Tribunal: TJPA
Processo: 0012408-53.2014.8.14.0006
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.1. havendo fixação do termo inicial dos juros na sentença e não ocorrendo questionamento do Estado do Pará sobre tal ponto, tem-se que permanece a fixação do termo inicial de juros ?a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação o (art. 100, CF)?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________, PUBLICADO EM ______.
PROCESSO Nº 0012408-53.2014.8.14.0006.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: JANYCE VARELLA NEIVA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.249, PUBLICADO EM 20/09/2019 .
EMBARGADO: IGREJA BATISTA DA GUANABARA.
ADVOGADOS: NIXON RODRIGUES DA ROCHA - OAB/PA 7.838.

CARLOS FRANCISCO DE SOUZA MAIA - OAB/PA 16.593.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. havendo fixação do termo inicial dos juros na sentença e não ocorrendo questionamento do Estado do Pará sobre tal ponto, tem-se que permanece a fixação do termo inicial de juros ¿a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação o (art. 100, CF)¿.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 03 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO Nº 0012408-53.2014.8.14.0006.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: JANYCE VARELLA NEIVA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.249, PUBLICADO EM 20/09/2019.
EMBARGADO: IGREJA BATISTA DA GUANABARA.
ADVOGADOS: NIXON RODRIGUES DA ROCHA - OAB/PA 7.838.

CARLOS FRANCISCO DE SOUZA MAIA - OAB/PA 16.593.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACÓRDÃO N. 208.249, PUBLICADO EM 20/09/2019
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração.

Alega que os primeiros aclaratórios questionaram sobre o termo inicial da contagem de juros moratórios e que tal questão não é assunto do tema 810 do STF, razão pela qual renovam o recurso asseverando que de acordo com o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e art. 100 da Constituição Federal e que este é diferente da correção monetária.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É sabido que os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

A decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto, ao passo que a contraditória é a decisão que contém incoerências. Por seu turno, a omissa ocorre quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). O erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, `não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima¿.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela realmente não há fixação do termo inicial de juros em sede de desapropriação direta no Acórdão, porém há na sentença que assim estabeleceu em seu dispositivo (fl. 303-verso):

¿(...) incidindo juros compensatórios em 12% ao ano (Súmula 618 STF), sobre o valor atualizado da indenização mais juros moratórios em 6% a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação (art. 100, CF)¿

Ora, havendo fixação do termo inicial dos juros na sentença e não ocorrendo questionamento do Estado do Pará sobre tal ponto, tem-se que permanece a fixação do termo inicial de juros ¿a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação (art. 100, CF)¿.

Portanto, nada há a ser aclarado. O que busca o embargante, na verdade, é rediscutir a matéria, o que é vedado no âmbito dos aclaratórios.

Ante o exposto conheço do recurso e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora